Tribunal: TJES
Processo: 5000362-16.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-16.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON SILVA FREITAS e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO DIVERGENTE. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado inicialmente por assinatura de próprio punho do apelado e na sequência um saque complementar decorrente de pacto por biometria facial, certo é que em primeiro momento a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, o que, igualmente, deve ser atribuído a ausência de segurança e cautela da modalidade (biometria facial), já que ficou ainda demonstrado nos autos que a geolocalização informada pelo banco é divergente do endereço da consumidor, o que evidencia a fraude diante da latente recusa da contratação pelo apelado.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4.
Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recursos desprovidos.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000362-16.2023.8.08.0032

Apelante/Apelado:

Edson Silva Freitas

Apelado/Apelante:

Banco Pan S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação principal e adesivo interpostos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral,
“[...] a) declarando a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial; b) condenar requerida a proceder à restituição do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir da citada data, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, ficando autorizada a compensação do valor depositado em conta bancária da parte autora, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação.[...]”.

Em seu recurso, Edson Silva Freitas postula a reforma da sentença tão somente para ver majorado o valor da indenização fixada a título de danos morais.

Já o Banco Pan S.A., por sua vez,
pretende a reforma da sentença sustentando para tanto: (a) prejudicial de mérito de prescrição/decadência, (b) ausência de reclamação prévia do consumidor, (c) validade da contratação, vez que contrato foi devidamente assinado, bem como houve saques de valores pelo consumidor, (d) descabimento da restituição em dobro, (e) ausência de dano moral, e (f) em caso de manutenção da condenação, pugna pela compensação dos valores disponibilizados.

Contrarrazões apresentadas apenas por Edson Silva Freitas.

É, no que importa, o relatório.

Peço dia.

Vitória, 28 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral,
“[...] a) declarando a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial; b) condenar requerida a proceder à restituição do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir da citada data, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, ficando autorizada a compensação do valor depositado em conta bancária da parte autora, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação.[...]”.

Destaco que
analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

Inicialmente, vale realçar que as matérias afetas à prescrição/decadência, já estão abarcadas pela preclusão temporal, tendo em vista que não foram objeto de recurso quando da decisão interlocutória saneadora (ID 12630561).

Pois bem.
A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado inicialmente por assinatura de próprio punho do apelado e na sequência um saque complementar decorrente de pacto por biometria facial, certo é que em primeiro momento a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, o que, igualmente, deve ser atribuído a ausência de segurança e cautela da modalidade (biometria facial), já que ficou ainda demonstrado nos autos que a geolocalização informada pelo banco é divergente do endereço da consumidor, o que evidencia a fraude diante da latente recusa da contratação pelo apelado.

Nesse sentido:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Entendimento que comporta reparo.
Empréstimo consignado. Não demonstrada a validade da contratação, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude.
Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação em valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Possível a compensação entre o valor total da condenação e a quantia disponilizada em favor do autor. Sentença reformada para procedência parcial da demanda, rejeitada apenas a devolução na forma dobrada. Recurso provido em parte maior, com sucumbência integral pelo réu.

(TJSP; Apelação Cível 1004304-22.2021.8.26.0541; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais julgada parcialmente procedente com recíproca sucumbência. Recursos de apelações interpostos por ambas as partes litigantes.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário pactuado em ambiente virtual e mediante biometria facial (captação de selfie). Contratação impugnada
.
Banco que não exibiu o áudio da gravação do diálogo que precedeu a contratação do mútuo para confrontar a prova documental apresentada pelo autor, que aponta o vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Relação de consumo
.
Questionada a ausência de elemento volitivo na formação do contrato, cumpre à instituição bancária o ônus da prova de sua existência e validade. Ônus da prova não desincumbido.
Declaração de nulidade do contrato. Sentença mantida nesse ponto. Danos morais reconhecidos pelo desassossego intenso causado por descontos ilícitos em verba de subsistência. Indenização arbitrada, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da contratação inexistente - evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sentença reformada nesse ponto com fixação dos honorários sucumbenciais. RECURSO DO APELANTE RÉU DESPROVIDO, E RECURSO DO APELANTE AUTOR PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001541-76.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2023; Data de Registro: 07/09/2023)

Ademais disso, tenho que a referida contratação ainda não observou as cautelas dos incisos II e III, do art. 3º, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, diante da ausência de assinatura e autorização expressa do aposentado.

Trata-se, portanto, de contratações nulas e que já foram tidas por inexistentes pelo magistrado singular, delas não se podendo originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que o apelado celebrou os contratos de empréstimo e cartão de crédito consignados, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício, cuja celebração ela nega veementemente, o que realmente é crível, tendo em vista a existência de diversos extratos do cartão de crédito que não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação. .

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse particular.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de aposentada por invalidez que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos anulados, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Aliás,
conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. . 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que
os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00.
4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180054212, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
a ambos os recursos, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.